Tribunal: STF
Processo: ARE 1454373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. (IR)REGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. ELIMINAÇÃO. MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Não há como acolher sua irresignação recursal, porque (i) o e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n.º 186/DF, declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais, reconhecendo a legitimidade da adoção do sistema de heteroidentificação, em complementação à autoidentificação, assim como do critério fenotípico para seleção dos candidatos; (ii) o procedimento adotado pela impetrada tem previsão nas normas legais e editalícias; (iii) a Administração Pública pode e deve adotar medidas de fiscalização de ingresso pelo 'sistema de cotas', pois a autodeclaração não possui valor absoluto e incontestável, não configurando medida desarrazoada o controle de sua idoneidade, por meio de comissão criada para esse mister; (iv) não está evidenciada ilegalidade, abuso ou desvio de poder que justifique a intervenção judicial; (v) o risco de arbitrariedade, erros de percepção e subjetividade na avaliação visual do candidato é - em tese - minimizado pela atuação de um colegiado na aferição das características fenotípicas e da visão social sobre o pertencimento ou não ao grupo racial indicado; (v) os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, nesse passo, não se vislumbram elementos suficientes nos autos a infirmar a conclusão da Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração Racial, a qual avaliou a candidata de forma presencial, e não apenas por fotografias.



    2. Embora a recorrente afirme terem havido diversas irregularidades no procedimento de heteroidentificação, estas em momento algum foram especificadas, se tratanto tão somente de assertiva genérica. Ademais, não cabe, tampouco, se falar em violação da ampla defesa, considerando que a candidata teve o direito a recurso respeitado, bem como este foi respondido, tendo sido devidamente fundamentado.



    3. Assim, no caso concreto, não há motivos para que sejam desconsideradas as conclusões da comissão própria, que está diante do conjunto de candidatos incluídos na cota e pode, comparativamente, aquilatar quem compõe o universo de preteridos sociais que necessitam da ação afirmativa.



    4. A luz dos elementos do sistema jurídico brasileiro que regulamenta as cotas raciais, a autodeclaração é passível de afastamento por Comissão de Heteroidentificação, mas daí não se extrai que qualquer autodeclaração não confirmada configura má-fé, sobretudo porque má-fé não se presume e deveria ter sido comprovada pela Administração ou minimamente indicada, o que também não ocorreu.



    5. Apelação provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente